Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc., 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela EXEQUENTE em face do despacho de ID 71933931 que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor da sociedade de advogados indicada nos autos, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos, em cumprimento à decisão proferida pela Suprema Corte no RE n. 1.491.414. Asseverou que o despacho padece de omissão porquanto deixou de determinar a expedição de um requisitório para adimplemento do valor devido à Exequente, além do precatório relativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Com razão. O despacho de ID 18168107 determinou a expedição do requisitório relativo ao crédito principal, assim como a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da sociedade de advogados indicada nos autos, no valor correspondente aos honorários de sucumbência. Ocorre que somente a Requisição de Pequeno Valor foi expedida (ID 19517413) e, posteriormente, cancelada (ID 22304915). Sendo assim, a expedição do precatório principal está pendente de cumprimento. 2. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração interpostos pela Exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito principal, com observância do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator